Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA LÍQUIDA ABAIXO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO CONSIGNADO. APLICAÇÃO COMBINADA DOS CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA NOTA TÉCNICA 11/2023/CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TJDFT. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta por Alexandre Esmeraldo Holanda contra BRB Banco de Brasília S.A. pleiteando o cancelamento de descontos bancários em conta corrente e a concessão da gratuidade da justiça.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, com fundamento na remuneração bruta do autor e na ausência de comprovação de despesas essenciais.
3. O autor agrava pleiteando a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça. Alega comprometimento superior a 49% da renda com descontos bancários, salário integralmente absorvido no mês de novembro de 2025 e renda líquida de R$ 4.431,72.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem poderia indeferir a gratuidade da justiça apesar da declaração de hipossuficiência, diante dos descontos consignados e da renda líquida inferior a cinco salários mínimos; e (ii) saber se o nível de endividamento, comprovado pelos contracheques e extratos juntados, permite reconhecer hipossuficiência à luz dos critérios objetivo e subjetivo da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência do TJDFT.
III. Razões de decidir
5. Reconheceu-se que a renda líquida do recorrente, inferior a cinco salários mínimos, enquadra-se no critério objetivo de aferição de hipossuficiência adotado pela DPDF e utilizado pelo TJDFT, conforme a Nota Técnica 11/2023.
6. Constatou-se que o alto grau de endividamento consignado reduz substancialmente a renda disponível e compromete o orçamento familiar, o que satisfaz também o critério subjetivo de avaliação, que inclui análise de patrimônio, condições pessoais diferenciadas e sinais ostensivos de riqueza.
7. Verificou-se que o objeto da ação originária — cancelamento de descontos bancários em conta corrente — reforça o quadro de superendividamento. A aplicação combinada dos critérios objetivo e subjetivo, somada à inexistência de indícios de capacidade contributiva, afasta os fundamentos da decisão recorrida e autoriza a concessão da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para conceder-lhe a gratuidade da justiça.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1836956, Agravo de Instrumento no 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024.